Tribunal: TJDFT
Processo: 0729917-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de arresto de numerário depositado judicialmente e no contexto de cumprimento de sentença. Pela decisão agravada, o juízo indeferiu o pedido cautelar e determinou a transferência do saldo do depósito judicial ao agravado, providência que foi realizada aos 22/07/2025, véspera da interposição do recurso (ID 243778044) Uma vez que o numerário já não se encontra depositado judicialmente e diante de possível inutilidade do provimento judicial almejado, faculto ao recorrente manifestar-se acerca de eventual falta de interesse processual. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos.. Brasília, 25 de julho de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403